Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-92.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA CARACTERIZADA PELA PROVA DOCUMENTAL, SENDO EXERCIDA PELA AUTORA COM ÂNIMO DE PROPRIETÁRIO POR PRAZO SUPERIOR A 15 ANOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO RECURSAL OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VENCIDO QUE DEVE PAGAR HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA CARACTERIZADA PELA PROVA DOCUMENTAL, SENDO EXERCIDA PELA AUTORA COM ÂNIMO DE PROPRIETÁRIO POR PRAZO SUPERIOR A 15 ANOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO RECURSAL OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VENCIDO QUE DEVE PAGAR HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDANTE QUE POSSUI DIREITO SUBJETIVO DE SER RESSARCIDO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NECESSITAVA DA TUTELA JURISDICIONAL E NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.